Tribunal: STF
Processo: HC 229763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cristiano de Barros Santos Silva em favor de Anderson Mário Marques da Rocha contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 730.158/CE.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, caput, c/c 14, II; 161 e 163, parágrafo único, do Código Penal.



    Declara que a sessão de julgamento do paciente no Tribunal do Júri está designada para 12.7.2023. (p. 3)



    Relata que o paciente é acusado de ter determinado a demolição de casa de sua propriedade, no momento em que duas supostas vítimas a ocupavam. (p. 4)



    Narra que o juiz presidente desclassificou a infração, porém, em recurso em sentido estrito movido pelo assistente da acusação, o Tribunal de Justiça pronunciou os réus. (p. 5)



    Alega não ser possível imputar dolo eventual quando a conduta não gera resultado naturalístico, como no caso, em que as supostas vítimas não foram lesadas. (p. 6)



    Sustenta que o assistente de acusação não teria legitimidade para se opor ao Ministério Público na condução da ação penal, pedindo a pronúncia dos réus e recorrendo da sentença desclassificatória. (p. 10)



    Argue o excesso de linguagem no acórdão que determinou a pronúncia dos réus. (p. 19)



    Pleiteia, liminarmente, a suspensão da sessão de julgamento, e, no mérito, a anulação da ação penal de origem.



    Foi interposto agravo regimental contra o ato coator no Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte tem admitido a possibilidade da tentativa em conduta praticada com dolo eventual, como se vê destes arestos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA”. (HC 165.200 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2019)



    “PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO CONSUMADO E TENTADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. IMPUTAÇÃO ALTERNATIVA. FALTA DE DESCRIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE DOLO EVENTUAL E TENTATIVA. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO”. (HC 114.223, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 12.11.2015)



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o assistente de acusação deteria legitimidade para se opor ao entendimento do Ministério Público, recorrendo das decisões que beneficiam o réu:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO PARA RECORRER DA SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IRRELEVÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. A assistente de acusação tem legitimidade para recorrer da decisão que absolve o réu nos casos em que o Ministério Público não interpõe recurso. 2. Aplicação da Súmula 210 do Supremo Tribunal Federal: ‘O assistente do Ministério Público pode recorrer, inclusive extraordinariamente, na ação penal, nos casos dos arts. 584, § 1º, e 598 do Código de Processo Penal’. 3. A manifestação do promotor de justiça, em alegações finais, pela absolvição da Paciente e, em seu parecer, pelo não conhecimento do recurso não altera nem anula o direito da assistente de acusação recorrer da sentença absolutória. 4. Ordem denegada”. (HC 102.085, rel. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2010)



    Por fim, o impetrante busca caracterizar o excesso de linguagem no acórdão que pronunciou o paciente, assim argumentando:



    “No caso, em clara situação de excesso, a autoridade coatora aduziu que ‘muito embora os acusados neguem a presença das supostas vítimas no interior da casa no momento da demolição, esta versão não restou demonstrada nos autos [...]’ e ‘os acusados, ao determinarem a demolição do imóvel sabendo que havia pessoas em seu interior, agiram, ao menos, de forma a assumir o risco de causar o resultado morte, porquanto concreta a possibilidade de as vítimas serem fatalmente atingidas por escombros’.



    E, ainda, aduziu que ‘há elementos informativos hábeis a denotar que os acusados efetivamente sabiam que pelo menos uma das vítimas estava no interior do imóvel, mesmo que de forma transitória, para retirar alguns pertences, e, ainda assim, mantiveram a ordem para que se desse prosseguimento à demolição’. 



    Ao contrário do que entende o impetrante, nos trechos acima transcritos, constato apenas a narração dos fatos e provas necessários para justificar a acusação por dolo eventual, sem emissão de qualquer juízo de valor, segundo o que preceitua o art. 413 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, confira-se o HC 209.475 AgR, rel. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2022, o HC 199.972 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 3.2.2022, e o HC 101.698, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2011, de cuja ementa destaco os seguintes trechos:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO. “PEGA” OU “RACHA” EM VIA MOVIMENTADA. DOLO EVENTUAL. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO DE DESEMBARGADORA NO SEGUNDO JULGAMENTO DO MESMO RECURSO, ANTE A ANULAÇÃO DO PRIMEIRO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA NÃO CONFIGURADO. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÃO NÃO AUTORIZADA EM VIA PÚBLICA MOVIMENTADA. FATOS ASSENTADOS NA ORIGEM. ASSENTIMENTO QUE SE DESSUME DAS CIRCUNSTÂNCIAS. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REVALORAÇÃO DOS FATOS. ORDEM DENEGADA. (...) 4. In casu, o Juízo pronunciante acautelou-se o quanto possível para não incidir em excesso de linguagem, e indicou os elementos que motivaram o seu convencimento acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria, apontando peças, declarações e testemunhos, por isso que a fundamentação declinada mostrou-se robusta e harmônica com a jurisprudência desta Corte. (...) 8. A Lei nº 11.689/08, conferindo nova redação ao art. 478, inciso I, do CPP, vedou a alusão à sentença de pronúncia ou à decisão que a confirme em Plenário do Júri, justamente a fim de evitar a influência no ânimo dos jurados, fragilizando sobremaneira a tese do excesso de linguagem da pronúncia, uma vez que a referência a tais atos, na sessão do Júri, gera nulidade que pode ser alegada oportunamente pela defesa. Precedentes: HC 94274/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ de 4/2/2010; HC 86414/PE, rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ de 5/2/2009. 9. In casu, a fundamentação do voto condutor do acórdão confirmatório da pronúncia observou os limites inerentes à espécie de provimento jurisdicional, assentando a comprovação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, conforme dispunha o art. 408 do CPP, então em vigor. 10. O aprofundamento maior no exame das provas, no afã de demonstrar que havia elementos no sentido de tratar-se de delito praticado com dolo eventual, dada a relevância da tese então levantada pela defesa e a sua inegável repercussão sobre o status libertatis do paciente cumpre o postulado constitucional da motivação das decisões judiciais. É que, para afastar a competência do Tribunal do Júri, faz-se mister um juízo de certeza acerca da ausência de dolo. Nesse sentido a doutrina de Eugênio Pacelli de Oliveira: “O que se espera dele [juiz] é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.” (Curso de Processo Penal, 10. ed., Lumen Juris, Rio de Janeiro: 2008, pp. 575-576) (...) 24. Ordem denegada”. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente